Tribunal: TJBA
Processo: 8000455-12.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000455-12.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VERALENE CARDOSO SANTOS e outros (2) Advogado(s): ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSUMIDOR. COELBA E ESTADO DA BAHIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte. In casu, a Embargante (COELBA) sustenta omissão quanto à tese de sua ilegitimidade passiva, alegando ser mera agente arrecadadora do tributo estadual. Verificada a existência de fundamentação clara e expressa no acórdão sobre a falha administrativa da instituição, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, porquanto a demanda não se limita à discussão sobre o ICMS, mas alcança a cobrança de encargos vinculados à prestação do serviço — como as tarifas de transmissão (TUST), de distribuição (TUSD) e perdas técnicas —, os quais compõem o custo total da operação, diante da indissociabilidade das fases de geração, transmissão e distribuição. O prequestionamento da matéria não exige a menção explícita a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da questão jurídica (art. 1.025, CPC). Inexistindo os defeitos previstos na legislação processual, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível n. 8000455-12.2019.8.05.0141, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e, como embargada, VERALENE CARDOSO SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 3/SO